Tribunal: TJMT
Processo: 1037821-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037821-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE COSTA SOARES - CPF: 551.642.931-53 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE COSTA SOARES - CPF: 551.642.931-53 (AGRAVANTE), DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (AGRAVADO), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (AGRAVADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME - CNPJ: 05.324.894/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN COSTA SOARES - CPF: 570.876.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS VINICIUS DE SOUZA SOARES - CPF: 035.194.321-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. CURADOR ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÓCIO DE FATO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, na qual alegava ilegitimidade passiva por nunca ter sido sócio formal da empresa executada, mesmo após defesa por negativa geral apresentada por curador especial em embargos à execução já julgados improcedentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a defesa por negativa geral apresentada por curador especial em embargos à execução já julgados improcedentes impede a posterior discussão de ilegitimidade passiva por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar, de plano, sua ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como substituto dos embargos à execução quando estes já foram opostos e julgados, ainda que a defesa tenha sido apresentada por negativa geral por curador especial.

4. A condição de sócio de fato, reconhecida em outros processos judiciais, justifica a inclusão do executado no polo passivo da execução, não sendo suficiente para comprovar sua ilegitimidade a mera ausência de seu nome no contrato social da empresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ HENRIQUE COSTA SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que indeferiu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo agravante nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0021586-85.2015.8.11.0002.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão agravada aplicou equivocadamente o instituto da preclusão consumativa; b) a defesa por negativa geral apresentada pelo curador especial nos embargos à execução não tem o condão de esgotar todas as matérias de defesa, especialmente a ilegitimidade passiva, que depende de conhecimento específico da situação fática do executado; c) a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão; d) juntou documentos que comprovam sua ilegitimidade, como o contrato social da empresa executada e acordo judicial homologado em outro processo e; e) a manutenção da decisão representa grave risco ao seu patrimônio, pois já sofre diversas penhoras em sua aposentadoria decorrentes de outros processos relacionados à mesma empresa.

Em contrarrazões, a agravada DIASA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que: a) a execução tramita há mais de 10 anos sem que a agravada tenha conseguido receber seu crédito; b) o agravante foi incluído no polo passivo por ser reconhecido judicialmente como sócio de fato da empresa executada, conforme decisões proferidas tanto na esfera cível quanto trabalhista; c) o próprio agravante ajuizou ação declaratória de sociedade empresarial de fato contra a empresa executada, tendo obtido liminar que reconheceu "inequivocamente o vínculo societário de fato" com a empresa; d) em processos trabalhistas, o agravante também foi reconhecido como sócio oculto da empresa executada e; e) o agravante já exerceu seu direito de defesa por meio dos embargos à execução, operando-se a preclusão.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste recurso consiste em verificar se a decisão agravada, ao indeferir a exceção de pré-executividade com fundamento na preclusão consumativa, merece reforma. Para isso, é necessário analisar três pontos fundamentais: a) a natureza e os limites da exceção de pré-executividade; b) os efeitos da defesa por negativa geral apresentada pelo curador especial nos embargos à execução; e c) a possibilidade de rediscussão de matéria de ordem pública após o trânsito em julgado dos embargos à execução.

A exceção de pré-executividade é um instrumento processual que permite ao executado, sem necessidade de garantir o juízo, apresentar defesa quando se tratar de matéria de ordem pública ou que não demande dilação probatória. É uma criação doutrinária e jurisprudencial que visa equilibrar o processo executivo, permitindo ao executado defender-se de cobranças manifestamente indevidas sem precisar sacrificar seu patrimônio previamente.

Por sua natureza excepcional, a exceção de pré-executividade tem escopo limitado, não podendo substituir os embargos à execução, que são a via própria e ampla de defesa do executado. Ela se destina a questões evidentes, que podem ser verificadas de plano, sem necessidade de instrução probatória complexa.

É necessário esclarecer que, quando um réu é citado por edital e não comparece ao processo, o juiz nomeia um curador especial para defendê-lo. Este curador tem a prerrogativa de apresentar defesa por negativa geral, ou seja, pode contestar genericamente os fatos alegados pelo autor, sem precisar impugná-los especificamente.

Esta modalidade de defesa, prevista como prerrogativa do curador especial, possui limitações intrínsecas. A negativa geral não tem o condão de esgotar todas as matérias de defesa possíveis, especialmente aquelas que dependem de conhecimento específico da situação fática do executado ou de documentos que estejam em seu poder.

No caso em análise, os embargos à execução foram apresentados pelo curador especial mediante defesa por negativa geral, sem que houvesse análise específica sobre a ilegitimidade passiva do agravante, pois o curador não dispunha dos documentos e informações que somente o próprio executado poderia fornecer.

A ilegitimidade passiva é considerada matéria de ordem pública, que, em regra, pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão. Contudo, essa regra encontra limite na coisa julgada, instituto que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

A coisa julgada material abrange as questões efetivamente decididas, nos termos expressos da sentença. No caso concreto, é necessário verificar se a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução efetivamente analisou e decidiu sobre a legitimidade passiva do agravante.

Analisando os autos, verifico que a sentença dos embargos à execução limitou-se a afirmar que a defesa por negativa geral não era suficiente para desconstituir o título executivo, sem análise específica sobre a legitimidade passiva do agravante. Portanto, a coisa julgada formada nos embargos à execução não abrangeu expressamente a questão da ilegitimidade passiva do agravante, o que, em tese, permitiria sua discussão posterior por meio de exceção de pré-executividade.

Contudo, mesmo admitindo a possibilidade de análise da ilegitimidade passiva por meio de exceção de pré-executividade, é necessário verificar se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar, de plano, sua ilegitimidade.

O agravante apresentou na exceção de pré-executividade dois documentos principais para comprovar sua ilegitimidade passiva: o contrato social da empresa executada e um acordo judicial homologado em outro processo.

Quanto ao contrato social, de fato, o nome do agravante não consta formalmente como sócio da empresa executada. Contudo, isso não é suficiente para afastar sua condição de sócio de fato, reconhecida em outros processos judiciais.

Em relação ao acordo judicial apresentado pelo agravante, trata-se de transação realizada em ação declaratória de sociedade empresarial de fato que ele próprio ajuizou contra a empresa executada e seu sócio formal. Nesse acordo, não há declaração expressa sobre a inexistência de vínculo societário, mas apenas estabelecimento de obrigações entre as partes. Pelo contrário, o fato de o agravante ter ajuizado ação declaratória de sociedade empresarial de fato indica que ele próprio se reconhecia como sócio da empresa, tanto que postulou judicialmente o reconhecimento desta condição.

Além disso, conforme demonstrado pela agravada em suas contrarrazões, existem decisões judiciais anteriores que reconheceram o agravante como sócio de fato da empresa executada. Na ação declaratória ajuizada pelo próprio agravante, foi concedida liminar que reconheceu "inequivocamente o vínculo societário de fato" dele com a empresa. Em processos trabalhistas, o agravante também foi reconhecido como sócio oculto da empresa executada.

Esses elementos demonstram que a questão da participação societária do agravante na empresa executada não é evidente e incontroversa a ponto de ser reconhecida de plano por meio de exceção de pré-executividade. Pelo contrário, há elementos que indicam sua condição de sócio de fato, o que justifica sua inclusão no polo passivo da execução.

Diante do exposto, entendo que, embora a defesa por negativa geral apresentada pelo curador especial nos embargos à execução não tenha o condão de esgotar todas as matérias de defesa possíveis, e mesmo considerando que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, os documentos apresentados pelo agravante na exceção de pré-executividade não são suficientes para comprovar, de plano, sua ilegitimidade passiva.

Pelo contrário, há elementos que indicam sua condição de sócio de fato da empresa executada, reconhecida em outros processos judiciais, inclusive em ação declaratória ajuizada pelo próprio agravante.

Portanto, a decisão agravada não merece reforma, pois corretamente indeferiu a exceção de pré-executividade, ainda que por fundamento diverso do que ora se apresenta.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026